Tribunal: TJDFT
Processo: 0735927-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0735927-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEMIAN MACHADO WALENDORFF AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO 1. Diante da matéria discutida nos autos (solidariedade de dívida), não há perigo de perecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 2. Não existem fatos urgentes que apontem a necessidade de intervenção do relator eventual na hipótese, razão pela qual as partes devem esperar o relator natural do recurso. 3. Os autos deverão aguardar o retorno do Excelentíssimo Senhor Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa na Secretaria. Brasília, DF, 22 de novembro de 2021. Relator Eventual, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO